Tribunal: TJMT
Processo: 1029127-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029127-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), ALEXANDRO BATISTA DE BARROS - CPF: 975.048.401-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), JHENIFFER CRISLAINE MIRANDA - CPF: 057.017.611-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VERBA SALARIAL. PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedor, no bojo de ação de execução de quantia certa, contra decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais, inclusive o décimo terceiro salário, para satisfação de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de percentual dos rendimentos salariais do devedor, mesmo diante da regra legal de impenhorabilidade, quando não demonstrado prejuízo à sua subsistência digna e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma do art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, com ressalva expressa no §2o, que admite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

A jurisprudência do STJ admite mitigação da impenhorabilidade salarial quando observada a preservação do mínimo existencial, autorizando a penhora de parte dos rendimentos em casos excepcionais.

No caso concreto, restaram infrutíferas outras tentativas de satisfação do crédito, como buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, legitimando a adoção da medida mais gravosa.

O percentual de 30% dos rendimentos líquidos é considerado razoável pela jurisprudência, por assegurar ao devedor a manutenção de 70% da sua renda, presumivelmente suficiente à sua subsistência.

O agravante não apresentou provas concretas de que a penhora compromete suas necessidades básicas ou de seus filhos, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a alegada excessiva onerosidade.

A interpretação restritiva da regra de impenhorabilidade pode frustrar o direito do credor e comprometer a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor, inclusive o décimo terceiro salário, é admissível quando restarem frustradas outras tentativas de execução e não comprovado prejuízo à sua subsistência digna.

A alegação genérica de despesas familiares e pensão alimentícia, desacompanhada de provas concretas, não impede a constrição salarial autorizada pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.467.218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 24.06.2024,
DJe
26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1029127-12.2025.8.11.0000

ALEXANDRO BATISTA DE BARROS
X
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE- SICOOB CREDIP.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRO BATISTA DE BARROS, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Quantia Certa Contra Devedores Solvente n. 1002052-12.2023.8.11.0018, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE- SICOOB CREDIP, deferiu o pedido de penhora formulado pela parte exequente, determinando a constrição mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, inclusive sobre o 13o salário.

Para tanto, sustenta o agravante que a decisão viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade da execução, da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a penhora recai sobre verba alimentar essencial à sua subsistência e de seus filhos menores.

Afirma, ainda, que já contribui com pensão alimentícia e que possui um filho com apenas 8 meses de idade, o que tornaria a constrição excessivamente onerosa.

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso o agravante se volta contra a decisão que determinou a
penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do
devedor,
incluindo o décimo terceiro salário, para satisfação de dívida representada por Cédula de Crédito Bancário.

A respeito da norma atinente à matéria,
o art
igo
833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
”
.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação evolutiva e sistemática do ordenamento jurídico, tem relativizado essa regra, permitindo a penhora parcial de verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial necessário à subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de
aposentadoria
, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade.

3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.)

No caso em análise, o juízo de primeiro grau, antes de determinar a penhora, verificou que outras tentativas de satisfação do crédito restaram infrutíferas, como a busca de valores via SISBAJUD, de veículos via RENAJUD e de bens via INFOJUD. Diante disso, a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante apresenta-se como medida necessária para garantir a efetividade da execução.

Importante ressaltar que o percentual fixado (30%) é considerado razoável pela jurisprudência, pois permite que o devedor mantenha 70% de seus rendimentos para fazer frente às suas necessidades básicas e de sua família, preservando assim o mínimo existencial.

Embora o agravante alegue
pegar
pensão alimentícia a um
filho menor e
possuir outro com apenas oito meses de idade, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem que a penhora de 30% de seus rendimentos líquidos efetivamente comprometerá sua subsistência digna e a de seus dependentes. O ônus de comprovar tal circunstância era seu, e dele não se desincumbiu.

Ademais, não se pode perder de vista que o processo de execução visa à satisfação do crédito do exequente, que, no caso, é uma instituição financeira que cumpriu sua parte na relação contratual. A interpretação absoluta da regra de impenhorabilidade poderia levar à frustração do direito do credor, transformando a execução em procedimento ineficaz.

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, "não é justo que o executado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento da obrigação imposta, não será permitida a penhora sobre seus vencimentos". Permitir tal situação seria fomentar a inadimplência e o descumprimento das obrigações contratuais.

Assim, a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, incluindo o décimo terceiro salário, mostra-se medida adequada, necessária e proporcional para a satisfação do crédito exequendo, sem comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025